Tribunal: STF
Processo: Rcl 68451
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por CARLOS AUGUSTO MACIEL em face de acórdão da 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Itu/SP que supostamente teria aplicado erroneamente o Tema 1177 da Repercussão Geral (RE 1338750).



    2. De acordo com os arts. 57 e 59, RISTF, ressalvados os casos de isenção, cabe às partes anteciparem o pagamento de custas e das despesas de todos os atos do processo (preparo) logo quando do protocolo da inicial, quando se tratar de feitos de competência originária, verbis:



    Art. 57. Salvo os casos de isenção, compete às partes antecipar o pagamento do respectivo preparo. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010) 



    Parágrafo único. O preparo compreende o recolhimento de custas e das despesas de todos os atos do processo, inclusive o porte de remessa e retorno, quando for o caso. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)



    (...)



    Art. 59. O recolhimento do preparo: (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010) 



    i – quando se tratar de recurso, será feito no tribunal de origem, perante as suas secretarias e no prazo previsto na lei processual; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010) 



    ii – quando se tratar de feitos de competência originária, será comprovado no ato de seu protocolo. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)



    (...)



    § 2º O preparo efetuar-se-á, mediante guia, à repartição arrecadadora competente, juntando-se aos autos o comprovante.



    (grifo nosso)



    3. Em 30.07.2024, mediante Despacho (e-doc. 09) publicado na mesma data no DJe, determinei que o reclamante fosse intimado para apresentação do comprovante de recolhimento de custas ou requerer o benefício da justiça gratuita (acompanhado da declaração de hipossuficiência), se assim coubesse, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 



    4. Conforme certidão (e-doc. 11) da Gerência de Processos Originários Cíveis, “até o dia 22/08/2024, não houve manifestação da parte reclamante quanto ao despacho publicado em 31/07/2024”.



    5. A inércia do autor no que tange à promoção do ato que lhe cabia (pagamento de custas ou requerimento da gratuidade de justiça) comprometem o regular desenvolvimento do processo, bem como demonstram seu desinteresse na lide.



    6. Assim, com fulcro no art. 485, incisos III, IV e VI, CPC/2015, extingo o presente processo sem resolução de mérito.



    7. Registre-se, por fim, que não se trata de negativa de prestação jurisdicional, na medida em que, por meio de despacho (e-doc. 09) anteriormente proferido, foi concedido prazo para recolhimento de custas ou apresentação de requerimento dos benefícios da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente